Tribunal: TJES
Processo: 5011774-67.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011774-67.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINEIA GONCALVES ROCHA
RECORRIDO: SILVANA RAMOS DE OLIVEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIZINHANÇA. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO POR LATIDOS DE CÃES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS LATIDOS EXCESSIVOS E ANORMAIS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. MEROS ABORRECIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA INADEQUADA DE PATRONA DA RÉ. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. EVENTUAL APURAÇÃO NA VIA PRÓPRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011774-67.2024.8.08.0012

Recorrente: MARINEIA GONÇALVES ROCHA

Recorrida: SILVANA RAMOS DE OLIVEIRA DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte Recorrente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIZINHANÇA. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO POR LATIDOS DE CÃES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS LATIDOS EXCESSIVOS E ANORMAIS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. MEROS ABORRECIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA INADEQUADA DE PATRONA DA RÉ. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. EVENTUAL APURAÇÃO NA VIA PRÓPRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por
Marineia Gonçalves Rocha
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de
Silvana Ramos de Oliveira de Souza
, envolvendo alegada perturbação do sossego em razão de latidos de cães de propriedade da Recorrida.
A Recorrente, ora autora, almeja a anulação da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

2.
Contrarrazões interpostas pela parte ré em id 13745743.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se os latidos dos cães da Recorrida configuram perturbação anormal do sossego, apta a ensejar obrigação de fazer e indenização por danos morais.

III. DA PRELIMINAR

4. Nulidade por cerceamento de defesa.
A Recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
suprimiu a audiência de instrução, julgou antecipadamente a lide e, subsequentemente, julgou o pedido improcedente por falta de provas, incorrendo em contradição. Tal argumento não prospera.

5.
Da ata de audiência de conciliação (Id 13745419), consta expressamente que
as partes declararam não haver outras provas a produzir e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide
, além de fixarem calendário processual para apresentação da contestação (art. 191 do CPC), o que foi homologado em audiência. A decisão do juízo de primeiro grau em julgar a lide antecipadamente, portanto, foi respaldada pela manifestação consensual das partes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

6.
Ainda que a Recorrente tenha, em um primeiro momento, atuado com o
jus postulandi
, conforme prevê o art. 9º da Lei nº 9.099/95, a sua opção em não ser assistida por advogado não configura vício processual, nem pode servir como fundamento para a anulação da sentença, visto que a parte assume os riscos da sua escolha processual. Não há, pois, repiso, que se falar em cerceamento.

7. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
O segundo ponto preliminar levantado pela Recorrente é a “negativa de prestação jurisdicional”, pois o juízo não teria se manifestado expressamente sobre o erro material referente à quantidade de animais e sobre as “confissões” da Recorrida em sua contestação.

8.
Novamente, o argumento não se sustenta. O juiz não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a sua decisão seja fundamentada. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC). No caso em tela, o Juízo
a quo
foi claro em seu fundamento: a ausência de prova “segura” de que o barulho provinha “exclusivamente” da residência da Recorrida. A menção ao número de cães, seja 2, 5 ou 9, é, na melhor das hipóteses, um erro material que não altera a substância do julgamento, uma vez que o cerne da lide é a perturbação do sossego, e não a quantidade de animais. A suposta confissão da Recorrida em sua contestação sobre a posse dos animais, embora relevante, não dispensa a prova do excesso de ruído. Assim, rejeito as preliminares e passo à análise do mérito.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

9.
Passando-se à análise do mérito, a Recorrente reitera o pedido de reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada a indenizar os danos morais e a fazer cessar os ruídos.

10.
Nos termos do art. 1.277 do Código Civil, o proprietário ou possuidor de prédio tem direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, sossego e saúde provocadas pelo uso da propriedade vizinha. O art. 936 do mesmo diploma prevê a responsabilidade do dono ou detentor de animal pelos danos que este causar.

11.
Todavia, o ônus da prova do alegado incômodo recaía sobre a Recorrente (art. 373, I, CPC), a qual não logrou êxito em demonstrar que os latidos ultrapassavam o limite do razoável ou se davam em intensidade ou frequência anormal a ponto de caracterizar uso nocivo da propriedade. A Recorrente, não comprovou, de forma cabal, que os ruídos excessivos provinham única e exclusivamente da residência da parte Recorrida.

12.
Outrossim, do material áudio visual carreado aos autos, infere-se que o barulho de latidos vem de todas as direções, não havendo como atribuir qualquer incômodo de forma específica à Recorrida.

13.
Não houve produção de prova técnica ou testemunhal, tendo a própria parte dispensado a instrução em audiência. Os vídeos juntados aos autos são unilaterais e não comprovam, por si sós, a habitualidade e intensidade dos latidos em grau a configurar dano indenizável. Ademais, inexiste nos autos prova de que outros vizinhos tenham se sentido incomodados ou de que o barulho superasse os limites da normal tolerância.

14.
Em que pese a natural insatisfação da recorrente, trata-se de situação inserida nos aborrecimentos comuns da vida em sociedade, insuficientes para configurar dano moral indenizável. Prevalece, pois, a orientação de que apenas a perturbação anormal, devidamente comprovada, justifica a intervenção judicial. Assim, não comprovada a produção de barulho excessivo que fuja ao nível tolerável e aceitável para convivência em sociedade, de rigor a improcedência da ação.

15. Demais pedidos.
Ainda, a Recorrente requer a condenação da Recorrida por litigância de má-fé, por supostamente ter alterado a verdade dos fatos sobre a quantidade de animais. Este pedido não merece acolhimento, visto que a própria Recorrida, em sua contestação, chegou a mencionar a posse de “5 cachorros”, não havendo, portanto, alteração da verdade. A divergência quanto à quantidade de animais não traduz má-fé, e as fotografias apresentadas no recurso (13745738 - Pág. 22) constituem prova nova, não passível de análise nesta fase recursal. Ademais, a má-fé processual é conduta que deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu nos autos.

16.
Quanto aos fatos alegados sobre a
conduta inadequada
da patrona da Recorrida (Id 13745738 - Pág. 22/23), tal questão foge à alçada desta ação cível, que visa à reparação de danos morais decorrentes de suposta perturbação do sossego. Eventuais desavenças ou condutas profissionais questionáveis devem ser resolvidas nas vias e órgãos competentes para tal (OAB).

17.
Com relação ao pedido contraposto formulado pela parte recorrida em suas contrarrazões, verifico que não há cabimento para tanto, posto que não há previsão legal para tal. Assim, em caso de inconformismo com o resultado da demanda, o recorrido deveria ter aviado o instrumento recursal próprio para devolver a matéria à Turma Recursal.

V. DISPOSITIVO E TESE

18.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade da condenação, por deferir à Recorrente a justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de prova cabal e unilateralmente produzida não é suficiente para comprovar o uso nocivo da propriedade vizinha, especialmente quando não demonstrado que os ruídos ultrapassam os limites de tolerância razoável, justificando a improcedência do pedido inicial por falta de comprovação do fato constitutivo do direito do autor.”

2. “Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre por expresso pedido das partes na audiência de conciliação, afastando a necessidade de audiência de instrução e julgamento.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 936 e 1.277; CPC, arts. 191, 371 e 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 9º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)